Tribunal: STF
Processo: HC 257130
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Segundo o apurado, foram apreendidos na residência do acusado ‘250 papelotes de cocaína, mais 27 papelotes no quarto e um tablete de maconha na geladeira, além de R$ 1.625,00 em dinheiro’ [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada nulidade das buscas pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.



    4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.